Tribunal: TJDFT
Processo: 0004166-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME AMBIENTAL. ART. 29, § 1o, III, DA LEI No 9.605/98. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESE AFASTADA. PRECEDENTES DO C. STJ E DO EG. STF. CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. GARANTIA DO ACUSADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. VOTO MÉDIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “É entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que somente haverá lesão ambiental irrelevante quando, na ponderação entres os desvalores da ação e do resultado, houver ínfimo grau de lesividade da conduta praticada.” (REsp 1770667/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 04/04/2019)
2. Mantém-se a condenação pelo delito contra a fauna constante no art. 29, § 1o, inciso III, da Lei no 9.605/98 quando demonstradas as tipicidades formal e material do delito consistente em guardar, sem permissão ou autorização da autoridade competente, 02 (dois) couros de onça pintada em imóvel residencial.
3. A causa de aumento do art. 29, § 4°, inciso I, da Lei no 9.605/98 não pode incidir quando, em desatenção ao princípio da correlação ou congruência, a acusação deixa de descrever tal conduta de forma pormenorizada e, mesmo após a juntada de laudo pericial, não se desincumbe de seu ônus processual, na forma do art. 384 do CPP.
4. Havendo a observância correta das circunstâncias judiciais e do critério trifásico, bem como sopesado a pena com proporcionalidade, não merece reforma a dosimetria que fixou o regime inicial fechado para o réu multirreincidente de maneira fundamentada.
5. Narrando a denúncia que o acusado mantinha ou possuía em sua residência, sem autorização legal, 02 (dois) couros de onça-pintada, não descrevendo tratar-se de animal em extinção e, ainda, não havendo aditamento posterior da denúncia após confirmação de tal condição em laudo pericial, não há se falar em incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 29, § 4o, inciso I, da Lei de Crimes Ambientais.
6. Recurso conhecido e desprovido.